Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-60.2019.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-60.2019.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a prescrição e inexigibilidade de débito fiscal, sob alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação e o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante.

5. Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, o trabalho adicional realizado em grau recursal e o zelo profissional, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para majorar os honorários advocatícios recursais quando há trabalho adicional em grau recursal. 2. Os embargos de declaração opostos com manifesto propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, nos termos da Súmula 98/S

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 243090680), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a sentença que declarou a prescrição e a inexigibilidade do débito constituído na CDA nº 20063547.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 249808675.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Tapurah/MT que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, julgou procedente o pedido principal para declarar a prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito constituído na CDA nº 20063547.

De acordo com o que foi apontado no relatório, o Apelante apresenta apelação com objetivo de reformar a sentença e não ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Como é sabido, os créditos de natureza não-tributários são regidos por outras fontes legais, que não o Código Tributário Nacional, na presente hipótese, ambas as dívidas cobradas têm origem de
multas ambientais
aplicadas e não recolhidas pelos Devedores.

A prescrição da pretensão executória, com relação a estas dívidas, é regulada pelo que dispõe o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, observe-se:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n. 467, Primeira Seção, DJe de 25/10/2010.).

A partir do dispositivo, é necessário dispor que há de se considerar, no presente feito, o
término do processo administrativo
(termo inicial da prescrição), como sendo a constituição definitiva do crédito, em razão da previsão contida no artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

Constate-se o que registra o texto legal do artigo mencionado:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

No caso, a CDA 20063547 foi
constituída em 22/08/2006
e até a prolação da sentença da presente demanda, o Estado de Mato Grosso
não havia ajuizado a ação de execução.

Ululante a ocorrência da prescrição executória, passaram-se quase 20 (vinte) anos sem ajuizar a ação executiva, logo não houve qualquer ato que interromperia o decurso do prazo prescricional.

A fim de que não restem dúvidas, observe-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

IV -
No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/STJ
.

[...]

(REsp n. 1.829.939/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020.).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CRÉDITO ORIUNDO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTAGEM PELO PRAZO DA SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 409 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRÉDITO PRESCRITO ANTES DA PROMOÇÃO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A prescrição dos créditos oriundos do não pagamento de multa por infração ambiental, deve ser observada conforme disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, cujo início é o término do respectivo processo administrativo, e final sendo o decurso de 5 anos. 2 – Não há que se falar em princípio da vedação à decisão surpresa, nos casos em que os créditos vindicados por meio de execução fiscal, já estejam prescritos antes da promoção da ação, uma vez que o reconhecimento pode ser realizado de ofício, como preceitua a Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1000971- 09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)”

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 30/09/2024, iniciando-se o prazo em 01/10/2024, e os embargos foram opostos em 04/10/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Considerando que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a prescrição e a inexigibilidade do débito, e tendo havido trabalho adicional do advogado do embargante em grau recursal (apresentação de contrarrazões), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

A omissão apontada merece ser sanada, complementando-se o acórdão embargado para que conste a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, complementando o acórdão embargado para majorar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% de honorários advocatícios.

É como voto.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 30/09/2024, iniciando-se o prazo em 01/10/2024, e os embargos foram opostos em 04/10/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Considerando que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a prescrição e a inexigibilidade do débito, e tendo havido trabalho adicional do advogado do embargante em grau recursal (apresentação de contrarrazões), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

A omissão apontada merece ser sanada, complementando-se o acórdão embargado para que conste a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, complementando o acórdão embargado para majorar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024